Tribunal: TJPA
Processo: 0807361-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807361-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ITELMAR MEYER

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0807361-44.2018.814.0000

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
ITELMAR MEYER.

ADVOGADO:
DANIEL GOMES MACHADO – OAB/RS nº 71.092

AGRAVADO:
BANCO RODOBENS S/A.

ADVOGADO:
CELSO MARCON – OAB/PA nº 13.536-A.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0807361-44.2018.814.0000

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
ITELMAR MEYER.

ADVOGADO:
DANIEL GOMES MACHADO – OAB/RS nº 71.092

AGRAVADO:
BANCO RODOBENS S/A.

ADVOGADO:
CELSO MARCON – OAB/PA nº 13.536-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ITELMAR MEYER
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº
0002645-20.2018.814.0028
,
que move em desfavor de
BANCO RODOBENS S/A.
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator que
negou provimento
do agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Em suas
razões

(ID 1017771),
o Recorrente aduz, em síntese, que seja conhecido o recurso dando provimento para que seja determina a imediata liberação do bem, por ser medida da mais excelsa justiça, eis que o Agravante traz as razões acima e ainda comprova o deposito de 30% nos termos do art. 916 do CPC.

Contrarrazões
(
ID 3312303
).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 20 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Sem delongas, destaco que contra a decisão monocrática de fls. ID 980083, constante do processo nº 0807361-44.2018.8.14.0000, o Recorrente interpôs 2 (dois) recursos, um embargos de declaração, distribuído no referido processo (às 11:48h do dia 03/10/2018) e o outro em agravo interno, às 09:14h do dia 10/10/2018. Sendo que os embargos já foram decididos monocraticamente em 30/11/2020 (
ID 4076891
).

Com efeito, é cediço o entendimento acerca da inadmissibilidade da interposição de 2 (dois) recursos contra a mesma decisão, em razão do que dispõe o princípio da unirrecorribilidade, bem como pela preclusão consumativa que atinge o segundo recurso. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS.

1. Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal,
caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão
. Precedente
.

1.1. No caso, os presentes embargos de declaração são
o segundo recurso interposto em desafio à mesma decisão já impugnada, o que
evidencia a sua inadmissão.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1671658 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em DJe 12/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA, RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de
que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão,
impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo
, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.

III. Isso porque, "
no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último"
(STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/09/2018).

(STJ - AgInt no MS 25067 / DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, publicado no DJe em 18/12/2020)

ASSIM
, ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/09/2021